Tribunal: TJMT
Processo: 1021989-58.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021989-58.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MIGUEL RAMOS DE SOUZA - CPF: 065.717.431-91 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ELIAS VIEIRA PEDRO - CPF: 650.731.261-49 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CELMA DE OLIVEIRA VIEIRA (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUES - CPF: 531.616.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA DE OLIVEIRA VIEIRA (APELADO), SELMA DE OLIVEIRA VIEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA - EXECUÇÃO FISCAL – LEILÃO JUDICIAL – ARREMATAÇÃO VÁLIDA – DEVEDOR INTIMADO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO – ALEGAÇÃO TARDIA DE PARCELAMENTO – ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É excepcional a desconstituição da arrematação, devendo ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 903, § 1º, do Código de Processo Civil.

2 - A adesão ao parcelamento do débito tributário, comunicado tardiamente ao Juízo, ou seja, após a realização do leilão judicial e a arrematação do bem, não tem o condão de obstar a validade e a eficácia do ato jurídico perfeito e acabado, razão pela qual permanece hígida a arrematação do bem praceado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Miguel Ramos de Souza
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Praça Judicial
por ele proposta em desfavor do
Município de Rondonópolis,
de
Elias Vieira Porto
e

de
Celma de Oliveira Vieira
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A pretensão do autor, ora apelante, se consubstanciou no pedido de declaração da nulidade dos atos praticados na Execução Fiscal de código n. 54135, referente a débitos de IPTU, que culminaram no leilão do seu imóvel, localizado na Avenida João Ponce de Arruda, n. 3136, constituído por um lote de terreno de n. 09, na quadra 02, bairro Vila Esperança, Rondonópolis/MT.

Alegou o recorrente, na inicial, a presença de várias irregularidades no decorrer do trâmite da aludida praça judicial, em especial, a não suspensão do feito executivo, a despeito do parcelamento do débito em foco, devidamente comunicado ao Juízo executivo.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos exordiais e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 154869180).

Inconformado,
Miguel Ramos de Souza
apela para requerer a reforma da sentença invectivada (id. 154869182).

Contrarrazões juntadas por
Elias Vieira Porto
, sob o id. 154869186, e pelo
Município de Rondonópolis
, sob o id. 154869188, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza o artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de junho de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Miguel Ramos de Souza
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Praça Judicial
por ele proposta em desfavor do
Município de Rondonópolis, Elias Vieira Porto
e
Celma de Oliveira Vieira
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Eis a parte final e dispositivo do ato sentencial:

(...) Nesse diapasão, sob qualquer ângulo que se analise a questão ora apresentada, a conclusão é que o leilão realizado do imóvel objeto dos autos, devidamente assinado o auto pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, não sendo o caso das exceções contidas nos incisos do art. 903, §1º, do CPC, logo não há que se falar em anulação do ato de arrematação do imóvel.

Com relação às demais alegações das partes, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda (STJ. 1ª Seção.
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e extingo o feito com a resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor de cada requerido. Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais. Entretanto, ficam tais sucumbências sob exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I.C.
(sic)

Irresignado,
Miguel Ramos de Souza
recorre, para requerer a reforma da sentença hostilizada, julgando-se procedentes os pedidos formulados na sua inicial.

Pois bem.

Na peça exordial, o apelante narra que figurou no polo passivo de uma execução fiscal, referente a débitos de IPTU, atinentes aos anos de 1995, 1996 e 1997, no valor de R$ 3.293,50 (três mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), em cujos autos fora realizado o arresto do seu imóvel, situado na Avenida João Ponce de Arruda, n. 3136, consubstanciado em um lote de terreno de n. 09, na quadra 02, do bairro Vila Esperança, da cidade de Rondonópolis-MT.

Afirma que, após o arresto, buscou saldar a dívida, ficando o executivo suspenso durante o período do parcelamento que assumira.

Narra que, passado o período de tal suspensão, o Município informou a existência de outras execuções fiscais, requerendo a reunião dos feitos de códigos
ns
. 54135, 284699 e 399861, o que fora deferido, mediante a reabertura do prazo para a defesa.

Alega que, a partir de então, ocorreu a tentativa frustrada da sua citação por correio, que implicou
a subsequente citação por edital, seguida da nomeação da Defensoria como sua curadora, que viabilizou com que fosse declarado prescrito parte do débito executado, sendo, porém, dado prosseguimento a atos expropriatórios, com a avaliação do seu imóvel, arrestado em tempo pretérito, em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), seguida da designação de leilão, para as datas de 14/02/17 e 15/02/17, nas quais não houve arrematação, sendo, então, redesignadas as hastas públicas para 29/8//2017 e 30/8/2017.

Tomando ciência do fato, diz o apelante ter realizado novo parcelamento, pago a primeira parcela e peticionado, em conjunto com o Município (o próprio interessado no crédito decorrente de eventual lance), informando o fato ao juízo da execução, a quem requereram a retirada o imóvel da hasta pública, porém, sem êxito.

Ato contínuo, afirma ter sido prolatada a sentença, extinguindo a execução fiscal e determinando a expedição da Carta de Arrematação, que motivou o ajuizamento da presente ação anulatória, embasada nos relatos acima.

Nesta anulatória, o autor alega, também, a ocorrência de nulidades no procedimento de leilão, em especial: a ausência da citação da sua esposa quanto a todos os atos expropriatórios; a permissão ao arrematante do parcelamento do seu lance, embora não prevista tal hipótese no edital; não suspensão do crédito tributário, a despeito do parcelamento por ele realizado.

Ao sentenciar o feito, o Juízo singular entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos, ao fundamento de que, assinado o auto pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, não sendo, pois, o caso das exceções contidas nos incisos do art. 903, §1º, do CPC, logo, não havendo falar, portanto, na pretendida anulação do ato de arrematação do imóvel.

Desse
decisum
, o autor apela, persistindo na intenção de ver reconhecida a procedência dos seus pedidos.

Da verificação do caderno processual, observa-se que, de fato, o apelante era casado, desde 29/4/1967, e se tornou viúvo em 6/8/2017, vide certidão de casamento constante do id. 154868731 (pág. 1), porém, o despacho proferido em 30/7/2013 (id. 154868742 - pág. 24) no feito executivo, expressa clara determinação no sentido da intimação não só do executado, mas, também, “
do seu cônjuge se casado for”.

Além disso, nota-se que o apelante vem praticando atos autonomamente, ao que tudo indica, em nome próprio e em nome da sua esposa, na defesa do patrimônio familiar, ao longo dos anos durante os quais tramitaram os processos executivos aqui mencionados, o que denota a plena ciência de ambos quanto aos débitos que ensejaram os ajuizamentos dos aludidos processos, cuja sequência de andamentos acabou por atingir o imóvel a eles pertencente.

Anote-se que, o apelante realizou um parcelamento, no ano de 2007 (id. 154868740 - págs. 31/32), que deu causa à suspensão temporária do trâmite dos feitos executivos, de onde não se extrai qualquer menção quanto ao seu estado civil.

Fato é que, somado ao despacho determinando a intimação de ambos os cônjuges, conforme assinalado no documento de id. 154869170 (págs. 4/5), as tentativas de citação aqui retratadas foram realizadas no endereço apontado pelo ente municipal, que é idêntico ao constante da procuração subscrita pelo recorrente, outorgada ao seu advogado. Ou seja, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça restaram inexitosas por motivos outros, não pela incorreção no endereço apontado.

Com efeito, tem-se que, tanto a citação/intimação do apelante, quanto a da sua falecida esposa, frustradas quando das tentativas ordinárias, tornaram-se eficazes por ocasião da publicação de edital, e que, ausente a manifestação de ambos, em nome dos dois passou a atuar a Defensoria Pública Estadual, designada curadora (id. 154868742 - pág. 29)

Dessarte, não vislumbro nulidade nesse ponto.

No que diz respeito à ausência da previsão de pagamento parcelado no edital do leilão, já afirmo não ser essa uma situação capaz de nulificar todo o procedimento, visto tal previsão ser decorrente da lei, consoante se depreende do artigo 895 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

(...)

II -
até
o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

In
casu
, a formalização da proposta parcelada pelo arrematante, em segunda praça, com a entrada de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 895 do CPC, foi atestada pelo leiloeiro oficial, designado para a condução do ato (id. 154868738 - pág. 2).

Desse modo, a meu ver, inexiste falha também nesse ponto.

Ademais, no que tange ao parcelamento do débito tributário, ocorrido em 29/8/2017 (id. 154868735 - pág. 4), comunicado ao Juízo da execução no dia subsequente, em 30/08/2017, às 12 horas e 32 minutos (id. 154868735 - pág. 2), na tentativa de obstar a ultimação do leilão, previsto para as 14 horas daquele mesmo dia, entendo oportuno considerar o que segue.

A irregularidade que ocasionou a questão aqui versada vem sendo discutida ao longo de décadas, desde o ano de 1996, em cujo ínterim houve o arresto do bem imóvel em debate, em 28/09/2005, visando assegurar o pagamento daquela dívida, sendo este convertido em penhora, em 28/1/2015, ambos os atos (arresto e penhora) averbados na matrícula imobiliária (fato que confere ampla publicidade da questão e oponibilidade perante terceiros); foi designada uma primeira hasta pública, frustrada, para 14/2/17 e 15/2/17; e, por fim, previstas novas datas para o leilão, para 29/8//2017 e 30/8/2017, que, então, se ultimou.

Conforme alhures consignado, em 2007, o apelante realizou um parcelamento, deixando remanescer pendência tributária que afeta o imóvel em referência, situação que vem se arrastando, como visto, não há anos, mas há décadas. Essa circunstância, sem dúvidas, fragiliza qualquer argumento no sentido do desconhecimento dos procedimentos que vinham se desencadeando e que poderiam vir a prejudicar o direito imobiliário agora defendido.

Não me passou despercebido, outrossim, que o apelante trouxe aos autos petição, acompanhada de certidão, emitida pelo 1º Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis, atestando não haver qualquer outro imóvel em seu nome (id. 154868745 - págs. 24/25). Em tal petitório, o recorrente defende tratar-se do seu único bem, no qual estabelece residência, de modo que suplica pela não homologação da arrematação.

Ocorre que, diferentemente do alegado, dos autos se evidencia que, na oportunidade do cumprimento do mandado de imissão na posse, em 11/11/2017 (id. 154868746 - pág. 4), a oficiala se deparou, não com o apelante residindo no local, mas com uma construção do tipo
kitnet
, em que a Senhora Márcia Maria de Oliveira Rodrigues se identificou como nova “proprietária”, e, junto de seu esposo, apresentaram resistência à entrega do imóvel, vindo a, em ato subsequente, opor Embargos de Terceiros, arguindo a aquisição do bem em 4/11/2014.

Sobre esse fato, entendo oportuno reforçar que, o nome registrado na matrícula imobiliária é o do apelante e o da sua falecida esposa, sendo eles, portanto, os proprietários tabulares do imóvel, e que, de 4/11/2014 a 11/11/2017 (3 anos), tempo de posse alegado pela Sra. Márcia, sequer há lapso temporal suficiente para uma prescrição aquisitiva ser alegada como óbice ao leilão
sub examine,
haja vista que o prazo a permitir eventual alegação de direito à usucapião, no caso, seria de, no mínimo, 5 anos, isso, sem considerar o obstáculo a esse intento, consubstanciado nas averbações dos já citados arresto e penhora, constantes da matrícula imobiliária, cujo desconhecimento descabe alegar.

Entendo importante considerar que, a despeito deste imbróglio ter a sua origem no ano de 1996, ao volver os olhos apenas para o momento em que o bem imóvel passou a ser atingido, já é possível perceber que a iminência da sua perda nasceu em data longínqua, no mínimo, a partir de 28/09/2005, quando determinado o seu arresto, momento em que já deveriam os seus proprietários ter se cercado de maiores cautelas.

Por fim, insta salientar que o próprio trâmite do leilão compreende um complexo de providências que se desenvolvem em um prazo suficiente para uma tomada de ação.

Por todas as circunstâncias delineadas, não me afigura razoável que o recorrente deixe a situação se arrastar desde o ano de 1996 e, passados mais de 20 anos, pretenda anular um leilão, com fundamento em uma petição protocolada com a antecedência de menos de 2 horas da ocorrência da hasta pública, tempo que se percebe, com facilidade, insuficiente para a avaliação de todas as circunstâncias aqui retratadas.

Me parece mais coerente, nesta hipótese, que o princípio da menor onerosidade ao executado ceda espaço ao princípio da proteção do terceiro de boa-fé, em cuja posição se encontra o arrematante, que, nesta ocasião, inclusive, já deve ter pago todo o preço do seu lance e, em contrapartida, está sendo tolhido dos seus direitos sobre o bem, que sequer se encontra com o apelante, mas sim, com terceira pessoa, que alega a aquisição do imóvel em 2014, quando sobre a matrícula imobiliária, repita-se, pendem averbações de arresto e penhora, cuja alegação de desconhecimento, como já dito, não se admite.

Nesse evoluir, concluo que a sentença vergastada não merece reparos, visto que não se evidencia dos autos qualquer irregularidade capaz de macular a hasta pública, máxime porque notório que ao Juízo executivo apenas foi possível conhecer do pedido de parcelamento após a ultimado o leilão e o arremate do bem.

Registre-se que, no caso vertente, a apreciação desse fato só foi possível ao Juízo executivo quando a arrematação já havia se consumado e o auto respectivo assinado, o que confere ao ato o
status
de perfeito, acabado e irretratável, conforme exegese do artigo 903 do CPC,
in
verbis
:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I –
invalidada
, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II –
considerada
ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

Nesse sentido, a propósito, caminha o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. CONTRIBUINTE DEVEDOR INTIMADO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ALEGAÇÃO TARDIA DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. REEXAME DA REGULARIDADE DO PARCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V - Por último, destaca-se entendimento desta Corte Superior no sentido de que
alegações tardias de parcelamento do crédito tributário, não ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aperfeiçoando-se a arrematação
. (
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/9/2014,
DJe
29/9/2014.) VI - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.907.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OCORRIDO APÓS A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA CARTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DE TRIGOFLOR PARTICIPAÇÕES LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. Assim, em que pese suspender a exigibilidade do crédito tributário,
a adesão ao parcelamento
instituído pela Lei 11.941/2009
não tem o condão de obstar um ato jurídico perfeito e acabado, razão pela qual permanece hígida a arrematação do bem praceado
, que se perfectibilizou no momento da assinatura do respectivo auto de arrematação.

5. Agravo Interno de
Trigoflor
Participações Ltda. a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.462.256/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019,
DJe
de 27/11/2019). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Apelação, interposto por
Miguel Ramos de Souza
, e, assim, mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023